Tribunal: STF
Processo: AO 693
Classe: AO
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-03-21
Data de publicação: 2002-03-21

Ementa:
EMENTA: - Ação originária. Exceção de suspeição e/ou
impedimento de magistrado do Tribunal de Justiça do Estado do Acre
para processar e julgar ação penal privada por crime de injúria. 2.
Excepta figura como ré em Ação Civil Pública, proposta pelo
Ministério Público estadual, por intermédio do excipiente e outro
membro da instituição, que tramita na 1ª Vara da Fazenda Pública da
comarca de Rio Branco, objetivando a anulação de atos tidos por
lesivos ao patrimônio público e à moralidade administrativa, pela
prática de nepotismo. 3. Existência de ação civil pública contra os
Desembargadores do Tribunal de Justiça não torna a excepta suspeita
para julgar ação penal proposta contra o excipiente. 4. Hipótese
legal de suspeição não configurada. 5. Exceção de suspeição
improcedente.